Tribunal: TJDFT
Processo: 0003873-87.2001.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0003873-87.2001.8.07.0006 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: WAGNER PINTO DA ROCHA APELADO: MATEUS DA LUZ DE CARVALHO, DELIOMAR LOUZEIRO, FRANCISCO EVANDRO DA SILVA, MANOEL TEIXEIRA RAMOS, EVERTON PEREIRA DE MELO, REUS NAO CITADOS NEM IDENTIFICADOS (ART. 554 CPC) D E S P A C H O Em atenção ao despacho de ID 63698384, informo ao eminente relator que tenho relação de parentesco de quarto grau, na linha colateral, com o Dr. Leonardo Henrique Mundim Moraes Oliveira, Diretor de Regularização Social e Desenvolvimento Econômico da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap). O Embargante suscita as hipóteses de impedimento dos incisos IV e VIII do artigo 144 do Código de Processo Civil, porém o Dr. Leonardo Henrique Mundim Moraes Oliveira não é parte nem advogado no processo e sequer consta que seja parte no processo cliente de seu escritório de advocacia. Ainda que o Dr. Leonardo Henrique Mundim Moraes Oliveira fosse parte, advogado ou seu escritório de advocacia patrocinasse alguma das partes, isso não ocasionaria o meu impedimento, tendo em vista que, segundo os incisos IV e VIII do artigo 144 do Código de Processo Civil, o impedimento suscitado só alcança até o terceiro grau do parentesco na linha colateral. Não é demasiado acrescentar que a Terracap, da qual o Dr. Leonardo Henrique Mundim Moraes Oliveira é um dos diretores, não é parte na relação processual. Brasília – DF, 23 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA